Tribunal: STF
Processo: HC 263726
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.953.531/SE.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 337-A, I, Código Penal e no art. 1º, I, da Lei 8.137/90. 



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento ao apelo defensivo, cuja ementa registra: 



    DIREITO PENAL E TRIBUTÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE SEGURADOS/CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA EMPRESA. REDUÇÃO/SUPRESSÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO FNDE, INCRA, SENAT, SEST E SEBRAE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DO ART. 337-A, I, DO CP EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO COM O CRIME DO ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90. APELAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR DE CONEXÃO DAS AÇÕES PENAIS. AFASTADA. FATOS DIVERSOS. NO MÉRITO, ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPROVIMENTO DO APELO.



    [...]



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual foi negado provimento. Na sequência, apresentou petição com pedido de “reconhecimento da prescrição da pretensão executória”, o qual foi indeferido pelo Ministro Relator, nos seguintes termos:



    Nada a prover, haja vista que o fato de a prescrição ser matéria de ordem pública não autoriza a pretendida supressão de instância, não cabendo a esta Corte apreciar diretamente o pedido, devendo o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão executória ser dirigido ao juízo da execução, na forma do art. 66, II, da Lei de Execução Penal. A propósito:



    "Esta Corte possui entendimento de que a análise do pleito de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória cabe ao juízo da execução, uma vez que demanda a verificação de diversas informações, não apenas quanto ao trânsito em julgado para a acusação e início da execução da pena, como também acerca da ocorrência de incidentes que interferem diretamente na contagem do prazo prescricional, nos termos do disposto nos arts. 116, parágrafo único e 117, incisos V e VI, ambos do CP. Julgado: AgRg no HC 457.810/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018" 



    (AgRg no HC n. 473.344/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 26/3/2020)



    Nesta ação, alega-se, em síntese: “sendo a prescrição questão de direito e de constatação imediata, plenamente aferível pelos elementos constantes dos autos, impõe-se o reconhecimento direto da extinção da punibilidade por parte desta Suprema Corte, em consonância com o art. 61 do CPP”. Ao final, requer-se a concessão da ordem para que “seja declarada extinta a punibilidade do agente pela prescrição da pretensão executória”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente